Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-96.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, assim ementado:
RECURSO INOMINADO. PRISÃO PREVENTIVA DOS AUTORES E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. PRISÃO DECRETADA EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO FÁTICA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO INDEVIDA INFUNDADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.
2. No presente caso pleiteia os Recorrentes postulam indenização por dano moral, sob o argumento de terem permanecido segredados indevidamente pelo período de 5 (cinco) meses e que somente obtiveram a liberdade após a prolação de sentença penal absolutória, contudo, ao que consta a prisão foi decretada em conformidade com situação fática e de acordo com a legislação vigente, de forma fundamentação, não havendo indícios a prisão foi decretada de forma ilícita e nem que ficaram presos, preventivamente, por prazo em excesso.
3. Cabe asseverar que a absolvição dos Autores, por ausência de prova da prática da conduta delituosa, por si só, se corresponde a ilegalidade do ato que determinou a prisão que, a meu ver, foi exercido dentro dos limites da jurisdição, devendo a pretensão autoral no sentido de condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano moral, ser rejeitada.
4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “No mais, embora os autores tenham sido absolvidos por ausência de provas, verifica-se que, no início das investigações policiais, havia suporte probatório suficiente para perquirir a responsabilidade criminal, o que justificou a prisão em flagrante realizada pelos Policiais Militares, que se basearam nas provas até então colhidas. Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e fundamentada por ato judicial, obedecendo ao que dispõe o CPP (Num. 13479032, p. 27), eis que presentes os elementos para tanto, especialmente o periculum libertatis. Ademais, em HC perpetrado pela requerente Gisele Fernandes da Silva (Num. 13479100, p. 19-30), o E. TJMT secundou a decisão judicial que decretou a prisão preventiva dos requerentes, aduzindo: “não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada, com base em fatores concretos, na garantia da ordem e saúde pública dada a gravidade das condutas”, porém, reconheceu a necessidade de conceder prisão domiciliar à requerente, ante a necessidade de assistência médica à mesma. Desta forma, embora ocorrida a privação da liberdade dos autores, referido decreto esteve amparado por decisão judicial, devidamente fundamentada e secundada pelo E TJMT. Ademais, segundo o STF, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, não há que se falar em indenização, quando os atos jurisdicionais são emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. [...] In casu os autores foram absolvidos por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP), conforme se vê do Num. 13479160, e não restou demonstrado excesso de prazo da prisão preventiva, eis que da data da prisão em flagrante (01/10/2014) até a prolação da sentença e consequente expedição de alvará de soltura (25/02/2015) transcorreram pouco mais de 04 meses, não havendo que se falar, portanto, de erro do judiciário e/ou excesso de prazo a ensejar(em) indenização por danos morais”.
5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.
6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. Os Recorrente arcarão com as custas processuais e por não ter havido condenação em pecúnia, fixo os honorários advocatícios R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.
Alega o Recorrente a existência de relevância jurídica e social, que tem direito a receber indenização a título de dano moral, porque residia em uma quitinete (uma das três existentes no complexo), teve o seu domicílio invadido pela Polícia Militar, sem mandado judicial, quando estava saindo para o trabalho, por motivo de denúncia anônima de que no local haveria comércio ilícito de entorpecentes.
Aduz que a polícia, sem realizar qualquer diligência prévia investigatória, dirigiu-se ao imóvel e iniciou varredura em todas as quitinetes. Em uma delas, residida por outro morador que não o Recorrente, os policiais encontraram substâncias ilícitas. Acontece que, ao invés de apreender os objetos encontrados e levar em custódia aqueles que estavam envolvidos com os entorpecentes, realizaram prisão “em flagrante” de todos os moradores/ocupantes do complexo, inclusive daqueles que residiam nas outras quitinetes.
Assevera que juntamente com a sua até então namorada (Sra. Gisele) foram levados em cárcere, denunciados, e a citada “prisão em flagrante” foi posteriormente convertida em preventiva, de modo que ambos sofreram os males da persecução penal. que permaneceu aproximadamente 05 (cinco) meses encarcerado e somente quando da realização da Audiência de Instrução, com o reconhecimento de que não existiam provas mínimas contra si, fora absolvido e obteve alvará de soltura.
O fundamento jurídico contido na sentença, para não conceder indenização a título de dano moral é o transcrito no item 4, da Súmula de julgamento supra colacionada.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. O Recorrido não apresentou as contrarrazões.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II ? (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: ?A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11?.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ART. 5o, INC. LXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 807.263-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 10.10.2011).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. Indenização por danos morais. Inexistência. 4. Reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 685.336-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 11.12.2012).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI 614.547- AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe 21.10.2011)
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6o. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário 3⁄4 C.F., art. 5o, LXXV 3⁄4 mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.” (RE 429.518-AgR/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ 28.10.2004)
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única